Tribunal: TJSP
Processo: 2056200-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. Ação Declaratória. Prestação de serviços. Indeferimento da Justiça Gratuita. Insurgência apresentada em face do V. Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara em análise de Agravo de Instrumento. Não conhecimento. Cabimento do Recurso apenas em face de decisões monocráticas proferidas pelo Relator recursal. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC. Matéria, ademais, já

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. Ação Declaratória. Prestação de serviços. Indeferimento da Justiça Gratuita. Insurgência apresentada em face do V. Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara em análise de Agravo de Instrumento. Não conhecimento. Cabimento do Recurso apenas em face de decisões monocráticas proferidas pelo Relator recursal. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC. Matéria, ademais, já analisada por esta Colenda Câmara, a qual, mesmo em sede de julgamento de Embargos de Declaração, não caberia seu provimento diante do caráter nitidamente infringente. RECURSO NÃO CONHECIDO.